Tribunal: TJMT
Processo: 1001327-57.2025.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA No 1001327-57.2025.8.11.9005
IMPETRANTE: JOSÉ ADALBERTO DE PAULA
IMPETRADO: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DE SORRISO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DE PLANO EM SEDE DE RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO CONTRADITÓRIO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
Mandado de segurança cível, com pedido liminar, impetrado por José Adalberto de Paula contra ato do Juízo do Juizado Especial Cível da Comarca de Sorriso/MT, que indeferiu, de plano, o pedido de justiça gratuita formulado em recurso inominado, sem prévia intimação do recorrente para apresentação de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência. A liminar foi deferida para suspender a exigibilidade do preparo recursal, determinando a intimação do impetrante para comprovar sua situação econômica. A autoridade coatora não apresentou informações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do indeferimento imediato do pedido de justiça gratuita, sem prévia intimação para comprovação da hipossuficiência, no âmbito dos Juizados Especiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O mandado de segurança é cabível para impugnar decisão judicial que inadmite recurso inominado por ausência de preparo, quando não há previsão de recurso específico e há violação a direito líquido e certo (CF, art. 5o, LXIX; Lei 12.016/2009, art. 1o).
O artigo 99, §2o, do CPC/2015 impõe ao juízo o dever de oportunizar à parte a comprovação de sua hipossuficiência antes de indeferir o pedido de gratuidade da justiça.
O indeferimento de plano, sem observância do contraditório, viola os princípios do devido processo legal (CF, art. 5o, LIV), do contraditório (CF, art. 5o, LV), e da assistência jurídica integral aos necessitados (CF, art. 5o, LXXIV).
A jurisprudência do STJ e da própria Turma Recursal é pacífica quanto à nulidade da decisão que indefere o benefício sem prévia intimação para comprovação da hipossuficiência (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1921390/SP; TJMT, MS Cível no 1000425-41.2024.8.11.9005).
A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência da pessoa natural (CPC, art. 99, §3o) reforça a necessidade de observância do contraditório antes do indeferimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Segurança concedida.
Tese de julgamento:" 1. O juiz deve intimar a parte para comprovar sua hipossuficiência antes de indeferir o pedido de justiça gratuita, conforme determina o art. 99, §2o, do CPC. 2. O indeferimento de plano do benefício, sem oportunizar o contraditório, viola o devido processo legal, o contraditório e o direito de acesso à justiça. 3. É cabível mandado de segurança para impugnar decisão que inadmite recurso inominado por deserção, quando ausente a prévia intimação para comprovação da hipossuficiência.".
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos XXXV, LIV, LV, LXIX e LXXIV; CPC, art. 99, §§ 2o e 3o; Lei 12.016/2009, art. 1o; Lei 9.099/1995, arts. 41 e 48.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1921390/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 11/05/2022; TJMT, MS Cível no 1000425-41.2024.8.11.9005, 3a Turma Recursal, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 22/07/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001327-57.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIZA GABRIELA CALDAS ZANQUETTA - CPF: 053.244.641-04 (ADVOGADO), JOSE ADALBERTO DE PAULA - CPF: 254.867.301-44 (IMPETRANTE), LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO (IMPETRADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANCA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025